Tribunal: TJMT
Processo: 0006024-65.2005.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006024-65.2005.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), LILIAN PAULA ALVES MODESTO DA COSTA - CPF: 912.443.741-72 (ADVOGADO), SEBASTIAO DE MATOS MULER (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – NÃO CARACTERIZADA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível, mantendo inalterada a sentença ali combatida.

Em suas razões recursais o embargante sustenta a existência de omissão, uma vez que o prazo prescricional só tem fluência de plano (
ex lege
) com a intimação da Fazenda Pública interessada na diligência citatória frustrada, nos moldes definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553.

Alega a inexistência do transcurso do prazo de 06 (seis) anos, quantitativo obtido com a contagem do lapso de 01(um) ano de suspensão automática e dos 05 (cinco) anos do prazo prescricional efetivamente considerado, mediante interpretação do art. 40 da LEF.

Verbera que, considerando a última data como termo deflagratório do lustro prescricional, apenas em 05/02/2020 poderia se cogitar da ocorrência de prescrição intercorrente, de acordo com o multicitado recurso repetitivo.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado no acórdão (págs.01/10 – id. n.38166462)

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o apelo outrora manejado pelo ora embargante.

O recurso, todavia, não merece provimento.

Ocorre que, no caso em apreço não há qualquer defeito no acórdão, notadamente porque se verifica nos autos que a
Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal
em 17/01/2005
visando ao recebimento de créditos provenientes de IPTU (
exercícios de 1999, 2000 e 2001)
, inscritos em dívida/ativa e representados nas Certidões de Dívida Ativa nº
25062, 81843 e 9061
, alcançando a importância de R$3.470,90 (três mil, quatrocentos e setenta reais e noventa centavos) quando do ajuizamento da demanda (págs.01/03 – id 23167514).

Em 24/04/2009
o Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública determinou ao Município emendar a inicial no prazo de 10(dez) dias, informando nos autos o endereço completo do executado (pág.01 – id 23167520).

Ato contínuo, o ente municipal foi intimado pessoalmente
em 29/04/2009
, requerendo,
em 27/05/2009
, a emenda à inicial, a fim de constar expressamente a correta qualificação do executado

(pág.01 – id 23167520).

Ato contínuo, o apelante foi citado pessoalmente
em 29/04/2009
, requerendo,
em 27/05/2009
, a emenda a inicial, a fim de que conste expressamente a correta qualificação do executado (págs.01/02 – id 23167522)

O Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda, em
15/06/2009
, verificando que a Fazenda Pública não trouxe aos autos o endereço completo do executado, determinou a intimação do Município para emendar a inicial (pág.01- id 23167524), o que foi devidamente cumprido (págs.01/02 – id 23167526).

Em 13/07/2010
foi proferido despacho de citação do apelado por carta, tendo esta sido expedida
em 27/07/2010
, a qual retornou ao Juízo
sem cumprimento por motivo
“End. Insuficiente
” (págs.01/02 – id

23167527 e pág.01 – id 23167545).

Na data de 25/07/2013
foi expedido e afixado no átrio do Fórum o edital de citação do apelado, bem como publicado no DJE nº 9100 – pág. 32, do dia 30/07/2013 (pág.01 – id 23167548 e pág.01 – id 23167549).

Posteriormente,
em 13/02/2014
o apelante requereu a penhora do imóvel objetos desta execução fiscal (págs.01/02 – id 23169450).

Ato contínuo,
em 01/12/2014
, em virtude do elevado número de processos e considerando a necessária prioridade para ações com medidas cautelares de urgência pendentes de apreciação, o Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública determinou a redistribuição dos autos acaso, durante o período correicional, ocorresse a instalação efetiva da Vara Especializada de Execução Fiscal (pág.01 – id 23169451).

Sobreveio, então, a sentença de extinção com resolução de mérito
(07/12/2017)
, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito que embasa a execução fiscal (págs.01/03 – id 23169453; págs.01/03 – id 23169454 e págs.01/03 – id 23169455).

Assim, o prazo prescricional foi interrompido com o despacho citatório proferido
em 13/07/2010,
o qual retroage à data propositura da ação (
17/01/2005
), nos termos do artigo 174 do CTN.

Ocorre que entre a
data do

despacho citatório
e a

sentença

decorreram mais de 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses sem que se verificasse, sequer, a citação do executado, ora embargado, ficando o processo paralisado por longo período sem que o embargante promovesse as diligências necessárias para a realização daquele ato processual.

Não satisfeito, o embargante interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido, à unanimidade, por decisão colegiada.

Pois bem.

Os embargos declaratórios são oponíveis quando há na decisão ou acórdão os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
In verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese dos autos, a
alegação de omissão no acórdão é despropositada e mera tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

Ademais, não há de se considerar o acórdão vicioso apenas por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante, visto que restou comprovado nos autos que
não diligenciou para que o embargado fosse citado, bem como não localizou bens de sua propriedade.

Dessa forma, verifica-se que o feito permaneceu paralisado por mais de sete anos sem qualquer manifestação do embargante.

Ainda, a sistemática do artigo 40, §4º da Lei nº 6.830/1980 foi devidamente cumprida pelo Juízo de primeiro grau, de forma que,
com a inércia do embargante e o decurso do lapso temporal superior a cinco (5) anos
, contados do último ato de impulso processual sem que houvesse qualquer movimentação, consumou-se a prescrição.

Logo, não há que se falar em vícios no acórdão somente por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante.

A propósito, Humberto Theodoro Júnior ensina:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão.(Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

Neste mesmo sentido segue a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DEREDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”.
(ED 9187/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017) g.n.

Como se vê, a matéria discutida pelo embargante foi devidamente analisada no acórdão embargado, sendo que a contradição apontada traduz mera insatisfação com o não acolhimento da sua tese, devendo o seu inconformismo em relação ao mérito, se for o caso, ser levado à instância superior, através dos meios processuais adequados.

Por fim, não há nenhuma evidência da mora que o embargante imputou ao mecanismo judicial que, como se constata dos autos, promoveu os atos que lhe competiam em tempo aceitável.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos opostos, mantendo-se inalterado o acórdão combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020